Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ANTERIOR À CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO EXCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é viável a homologação de acordo extrajudicial realizado antes da citação, uma vez que a relação processual não foi angularizada, o que configura a ausência de interesse processual por falta de necessidade e utilidade do processo.
2. “Tanto quanto o discurso racional teorético, também as preocupações práticas parecem vir a exigir uma ruptura radical no tipo de análise de justiça que se tem feito” (AMARTYA SEN, Prêmio Nobel de Economia de 1998. A ideia de Justiça. Tradução de Nuno Castelo-Banco Bastos. Coimbra: Almedina, 2009, p. 15-16).
3. Não se pode conceber, no âmbito judicial, a suspensão ad aeterno de processos, por mera conveniência das partes, sem considerar as consequências práticas dessa decisão para a gestão administrativa do Tribunal.
4. A suspensão por período superior a 6 meses, em que o processo permanecerá na vara de origem, comprometendo a estrutura administrativa do Tribunal – recursos financeiros, materiais e humanos – garantirá ao credor a permanente “judicialização” de outra relação jurídica no contexto de uma única ação.
5. A razoável duração do processo, que decorre de comando constitucional contido no art. 5o, LXXVIII, também trata dos meios: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.Meios incluem instrumentos legais e materiais.
6. Disponibilizar estruturas públicas para atender interesses eminentemente privados, sem qualquer ônus para os titulares desses interesses, atenta contra a moralidade e a eficiência públicas e pode ter tipificação como improbidade administrativa: Lei no 8.429/1992, art. 9o: “IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades”.
7. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa – a prestação de serviços públicos a particulares sujeita-se ao pagamento de taxas – também atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas devidas.
8. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito ao pagamento de taxas, conhecidas como “custas”. Mas as custas previstas na tabela deste Tribunal não refletem o preço público para se manter um processo nos seus sistemas informáticos por mais de seis meses, que é o prazo razoável estabelecido pelo Código de Processo Civil para a suspensão de um processo por conveniência das partes.
9. As partes são livres para negociar direitos disponíveis. A celeridade na tramitação processual não se limita a um único feito, mas a todos os processos em curso. Guardar processos por anos, lustros ou década, por conveniência exclusiva das partes, ocupando a estrutura de Tecnologia da Informação (TI) do Tribunal, é subtrair dos demais jurisdicionados os meios essenciais que asseguram o funcionamento da Justiça e a celeridade na tramitação de outros processos, aos quais também é assegurada a razoável duração.
10. A suspensão do processo por longo prazo transforma o Poder Judiciário em polícia do acordo, em garantidor da obrigação com poderes intimidatórios, expropriatórios e gravosos, mantendo o devedor sob o estupor da espada da Justiça, como se ouvisse um aviso ostensivo, intermitente e orwelliano (1984): “O Grande Irmão (o Juiz) está de olho em você!”
11. Ao Poder Judiciário cabe velar pela racionalidade no emprego dos recursos públicos que lhe são atribuídos por todos os contribuintes, e pela exação no pagamento das obrigações tributárias devidas pelos jurisdicionados, nos limites do preço público devido pelo serviço judicial prestado, sem devotar sua estrutura administrativa – recursos financeiros, materiais e humanos – à gestão de interesses meramente privados.
12. Recurso conhecido e não provido.